Tribunal: TJPA
Processo: 0871799-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10693 - Cargo em Comissão
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871799-44.2021.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES, PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível. Ação Civil Pública. Redistribuição funcional. Tribunal de Contas do Estado do Pará. Alegada transposição inconstitucional. Atos administrativos praticados em 1994. Longo decurso temporal. Consolidação das situações funcionais. Ausência de má-fé. Segurança jurídica. Boa-fé objetiva. Proteção da confiança legítima. Aplicação dos arts. 2º, 20 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Consequências práticas da decisão. Reforma da sentença. Improcedência da ação.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por servidores públicos estaduais contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, declarou nulos os atos administrativos de redistribuição funcional dos apelantes para o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, sob o fundamento de afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, determinando o retorno dos servidores aos órgãos de origem e a adoção de providências administrativas correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os atos administrativos de redistribuição funcional praticados em 1994 configuraram provimento derivado inconstitucional; (ii) saber se o longo decurso temporal e a consolidação das situações funcionais impedem a desconstituição tardia dos atos administrativos; (iii) verificar a incidência dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; (iv) analisar a aplicação dos arts. 2º, 20 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB na solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos impugnados foram praticados em 1994, sob a égide da legislação então vigente, especialmente o Decreto Estadual nº 593/1980, em contexto normativo anterior à regulamentação mais restritiva posteriormente consolidada acerca da redistribuição funcional.

4. Os apelantes exerceram regularmente suas funções no Tribunal de Contas do Estado do Pará por aproximadamente trinta anos, com reconhecimento contínuo da Administração Pública, sem demonstração de fraude ou má-fé.

5. A desconstituição tardia das situações funcionais consolidadas produziria graves repercussões funcionais, previdenciárias, financeiras e institucionais, circunstância que deve ser considerada nos termos do art. 20 da LINDB.

6. O art. 24 da LINDB veda a invalidação de situações plenamente constituídas com fundamento em mudança posterior de orientação administrativa ou jurisprudencial, impondo a consideração das orientações gerais vigentes à época da prática do ato.

7. A preservação da confiança legítima e da segurança jurídica revela-se medida necessária diante da estabilidade funcional consolidada ao longo de décadas, especialmente diante da ausência de má-fé dos servidores e da reiterada legitimação administrativa dos vínculos funcionais.

8. A aplicação excepcional da teoria do fato consumado mostra-se admissível quando a ruptura tardia da situação consolidada se revela mais gravosa ao interesse público e à estabilidade das relações jurídicas do que a preservação dos efeitos do ato administrativo.

9. Em relação ao apelante ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES, a aposentadoria regularmente concedida e registrada perante o TCE/PA reforça a consolidação da situação jurídica funcional e previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, preservando-se os atos administrativos de redistribuição funcional e todos os efeitos funcionais e previdenciários deles decorrentes.

Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de atos administrativos praticados há décadas deve observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da estabilidade das relações administrativas, especialmente diante da ausência de má-fé dos administrados. 2. Nos termos dos arts. 20 e 24 da LINDB, a invalidação de atos administrativos exige análise das consequências práticas da decisão e consideração das orientações gerais vigentes à época da prática do ato. 3. Situações funcionais consolidadas por longo período, reconhecidas reiteradamente pela Administração Pública, não podem ser desconstituídas de forma tardia e automática sem ponderação dos efeitos concretos da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; LINDB, arts. 2º, 20 e 24; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, AgInt no REsp 1.885.347/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0871799-44.2021.8.14.0301; Recorrentes: Antônio Roberto de Siqueira Gomes e Paulo Sérgio Ferreira de Souza; Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e DAR-LHES PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES e PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública para Declaração de Nulidade de Atos Administrativos c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, do ESTADO DO PARÁ e dos ora apelantes.

Na petição inicial, o Ministério Público narrou que, no bojo do Inquérito Civil nº 000014-150/2014, apurou-se que os servidores demandados teriam sido incorporados ao quadro de servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Pará por meio de atos administrativos reputados inconstitucionais. Sustentou que, sob a alegada premissa de redistribuição de cargos entre órgãos públicos estaduais, ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES e PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA teriam sido transferidos, sem prévia aprovação em concurso público, para órgão pertencente a outro Poder e vinculados a carreiras diversas daquelas originariamente ocupadas.

Segundo a inicial, ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES teria sido admitido em 09/04/1981 na Secretaria de Estado de Administração – SEAD, no cargo de Economista, e posteriormente “redistribuído” ao TCE/PA por meio da Portaria nº 2.963, publicada em 13/10/1994, passando a ocupar cargo vinculado à carreira de Auditor de Controle Externo. Quanto a PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA, o Ministério Público afirmou que teria ingressado em 01/11/1983 na Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, no cargo de Agente Administrativo, tendo sido igualmente “redistribuído” ao TCE/PA pela Portaria nº 2.963, publicada em 13/10/1994, passando a integrar a carreira de Auxiliar Técnico de Controle Externo.

Alegou o autor que tais atos configurariam verdadeira transposição funcional, e não redistribuição válida, pois teriam viabilizado o ingresso dos servidores em carreiras diversas, em órgão pertencente a Poder distinto, sem concurso público. Defendeu que tal situação afrontaria o art. 37, II, da Constituição Federal, o art. 50 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

Sustentou, ainda, que não haveria prescrição ou decadência da pretensão de invalidação dos atos, por se tratar de atos administrativos inconstitucionais, nulos de pleno direito e insuscetíveis de convalidação pelo decurso do tempo. Aduziu, também, que não haveria direito adquirido à manutenção de situação funcional inconstitucional.

Ao final, requereu, liminarmente, que o Estado do Pará e/ou o Tribunal de Contas do Estado do Pará fossem compelidos a devolver os servidores aos seus órgãos de origem, com imediato enquadramento na estrutura remuneratória respectiva, ou, alternativamente, que eventual pedido de aposentadoria formulado perante o TCE/PA fosse sobrestado até o julgamento final da demanda. No mérito, postulou a declaração de nulidade dos atos de redistribuição e a confirmação da obrigação de retorno dos servidores aos órgãos de origem.

Após o regular processamento do feito, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos. O juízo a quo rejeitou as preliminares, consignando que a petição inicial continha narrativa clara, causa de pedir e pedidos determinados, bem como que a aposentadoria de ANTÔNIO ROBERTO não retiraria o interesse processual, pois a demanda questionava a validade do ato originário de redistribuição.

No mérito, a sentença entendeu que os atos de redistribuição dos servidores para o Tribunal de Contas do Estado do Pará configuraram provimento derivado inconstitucional, pois teriam permitido a investidura em carreiras diversas daquelas originariamente ocupadas, sem concurso público. Assentou que a movimentação de servidores entre órgãos de Poderes distintos e para cargos com atribuições e requisitos diversos violaria o art. 37, II, da Constituição Federal e o art. 50 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

A sentença também afastou as teses de decadência, prescrição, boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, ao fundamento de que atos administrativos praticados em afronta direta à Constituição Federal são nulos de pleno direito e não se convalidam pelo tempo. Ao final, declarou nulos os atos administrativos de redistribuição de ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES e PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA para o TCE/PA, determinando ao Estado do Pará e ao Tribunal de Contas do Estado do Pará que promovessem, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, o retorno dos servidores aos órgãos de origem — SEAD e SECULT, respectivamente — com enquadramento na estrutura remuneratória correspondente aos cargos originários. Em relação a ANTÔNIO ROBERTO, determinou, ainda, a adoção das medidas administrativas e previdenciárias cabíveis para adequação da aposentadoria ao cargo de origem, se fosse o caso. Fixou multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Foram opostos embargos de declaração por PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA e por ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES. PAULO SÉRGIO alegou omissão quanto à análise da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima, sustentando que seu vínculo funcional estaria consolidado há mais de 30 anos. ANTÔNIO ROBERTO alegou omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 933.207 ED-AgR e no Tema 1254 da repercussão geral, especialmente no tocante à preservação da aposentadoria já concedida.

Sobreveio sentença integrativa que rejeitou os embargos de PAULO SÉRGIO, por entender que a matéria referente à segurança jurídica e à nulidade absoluta já havia sido enfrentada, e acolheu parcialmente os embargos de ANTÔNIO ROBERTO, com efeitos infringentes. O Juízo reconheceu omissão quanto à necessidade de observância da modulação de efeitos firmada pelo STF e assegurou a proteção da aposentadoria já concedida ao referido servidor na estrutura do TCE/PA, excluindo a determinação de revisão previdenciária de seus proventos. Manteve, contudo, a declaração de nulidade do ato de redistribuição e a determinação de retorno funcional à SEAD, ressalvando que tal retorno não implicaria prejuízo ou alteração desfavorável na aposentadoria já concedida.

Em suas razões recursais, ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, afirmando que sua aposentadoria, concedida em 28/02/2020 e registrada pelo TCE/PA, extinguiu o vínculo funcional ativo e tornou fática e juridicamente impossível sua devolução ao órgão de origem. No mérito, defende a legalidade do ato de redistribuição à época de sua prática, com fundamento no princípio tempus regit actum e no Decreto Estadual nº 593/1980; a decadência do direito de anulação do ato, ante o transcurso de 27 anos; a incidência da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; e a inconsistência da decisão recorrida, que, embora preserve a aposentadoria, mantém o retorno funcional à SEAD, criando, segundo afirma, risco à paridade e à integralidade de seus proventos. Ao final, requer a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo-se a validade da redistribuição e da aposentadoria no TCE/PA.

PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA também interpôs apelação, sustentando que sua redistribuição, formalizada pela Portaria nº 2.963/SEAD em 13/10/1994, teria sido válida segundo a legislação vigente à época, especialmente o Decreto Estadual nº 593/1980, que delegava ao Secretário de Estado de Administração competência para decidir sobre redistribuição de servidores. Afirma que a restrição invocada pelo Ministério Público, relativa à redistribuição apenas entre órgãos do mesmo Poder, teria sido introduzida posteriormente, pela Lei Estadual nº 5.942/1996, não podendo retroagir para invalidar ato praticado em 1994. Sustenta, ainda, a decadência da pretensão anulatória, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, a ausência de má-fé, a proteção da confiança legítima e da segurança jurídica, bem como violação ao princípio da isonomia, ao argumento de que haveria inúmeros servidores em situação funcional semelhante mantidos nos quadros estaduais. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação.

Em contrarrazões ao recurso de ANTÔNIO ROBERTO, o Ministério Público defende o desprovimento da apelação quanto às teses de perda de objeto, legalidade do ato, decadência e segurança jurídica, sustentando a manutenção da declaração de nulidade da redistribuição. Todavia, reconhece a necessidade de provimento parcial do recurso apenas para afastar a determinação de retorno funcional do apelante à SEAD, por considerá-la inexequível diante da aposentadoria já concedida, preservando-se integralmente a situação previdenciária consolidada, nos termos do Tema 1254 do STF.

Em contrarrazões ao recurso de PAULO SÉRGIO, o Ministério Público pugna pelo desprovimento integral da apelação. Sustenta que, mesmo sob a redação originária do art. 50 da Lei Estadual nº 5.810/1994, não havia autorização para transposição entre órgãos de Poderes distintos ou ingresso em carreira diversa sem concurso público. Afirma que o Decreto Estadual nº 593/1980 não poderia legitimar ato incompatível com a Constituição Federal de 1988 e com a Constituição Estadual de 1989. Defende, ainda, que a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica ao controle jurisdicional de atos administrativos nulos por afronta direta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Quanto à isonomia, sustenta que eventual existência de outros servidores em situação irregular não gera direito subjetivo à manutenção de ato inconstitucional.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos, sustentando, em apertada síntese, que:

i)

os atos administrativos de redistribuição foram praticados em 1994, sob a égide da legislação então vigente, especialmente o Decreto Estadual nº 593/1980;

ii)

a Lei Estadual nº 5.942/1996, responsável por regulamentação mais restritiva acerca da redistribuição funcional, não poderia retroagir para invalidar atos administrativos anteriormente praticados;

iii)

deve prevalecer o princípio tempus regit actum, considerando que os atos administrativos devem ser analisados conforme a legislação vigente ao tempo de sua edição;

iv)

redistribuições realizadas gozavam de presunção de legitimidade e foram reconhecidas e mantidas pela própria Administração Pública ao longo de décadas;

v)

houve consolidação das situações funcionais dos recorrentes após aproximadamente trinta anos de exercício no Tribunal de Contas do Estado do Pará;

vi)

incidem, no caso concreto, os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima, da proporcionalidade e da razoabilidade;

vii)

a desconstituição tardia dos atos administrativos ocasionaria grave instabilidade funcional, institucional e financeira aos servidores envolvidos;

viii)

a teoria do fato consumado deve ser considerada diante da consolidação das situações jurídicas ao longo do tempo;

ix)

em relação a ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES, sua aposentadoria foi regularmente concedida e registrada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, merecendo preservação;

x)

haveria compatibilidade material entre o cargo originário de Economista e o cargo posteriormente exercido no TCE/PA por ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES;

xi)

quanto a PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA, os cargos originário e posteriormente exercido exigiam o mesmo nível de escolaridade, afastando hipótese de ascensão funcional desproporcional;

xii)

não houve demonstração de má-fé por parte dos servidores recorrentes;

xiii)

embora relevante a atuação do Ministério Público de primeiro grau na tutela da legalidade administrativa, a preservação das situações jurídicas consolidadas deveria prevalecer no caso concreto;

xiv)

ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o consequente provimento dos recursos de apelação

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado consiste em verificar a validade dos atos administrativos de redistribuição dos apelantes para o Tribunal de Contas do Estado do Pará, praticados no ano de 1994, à luz do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, bem como aferir a incidência, no caso concreto, dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, da proteção da confiança legítima e das normas introduzidas pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.

Inicialmente, cumpre reconhecer que os atos administrativos impugnados foram praticados há aproximadamente três décadas, sob a égide da legislação então vigente, especialmente o Decreto Estadual nº 593/1980, contexto normativo e administrativo substancialmente diverso daquele posteriormente consolidado pela jurisprudência constitucional e pela legislação estadual superveniente.

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha reforçado a exigência de concurso público como regra de acesso aos cargos públicos, não se pode ignorar que os atos administrativos questionados permaneceram produzindo efeitos por longuíssimo período, com reconhecimento contínuo da própria Administração Pública, sem qualquer impugnação concreta durante décadas.

Os apelantes exerceram regularmente suas funções no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, percebendo remuneração, submetendo-se ao regime funcional da Corte de Contas e tendo suas situações funcionais reiteradamente reconhecidas pelo próprio Estado do Pará.

Nesse contexto, a solução da controvérsia não pode ser construída mediante interpretação puramente abstrata da legalidade administrativa, dissociada das consequências práticas concretas decorrentes da desconstituição tardia dos atos administrativos.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 13.655/2018, passou a exigir que a atuação jurisdicional observe critérios de segurança jurídica, proporcionalidade, estabilidade das relações administrativas e análise das consequências concretas das decisões.

Dispõe o art. 20 da LINDB:

Art. 20.

Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

(Regulamento)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

No caso concreto, a manutenção da sentença recorrida implicaria desconstituição de situações funcionais consolidadas há aproximadamente trinta anos, com potencial repercussão funcional, financeira, previdenciária e institucional não apenas para os apelantes, mas para a própria estabilidade administrativa do Estado.

A interpretação estritamente formal adotada na sentença acaba por desconsiderar circunstâncias fáticas relevantes, especialmente a ausência de demonstração de má-fé dos servidores, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a confiança legítima depositada pelos apelantes na validade das sucessivas manifestações administrativas que consolidaram suas situações funcionais ao longo de décadas.

A propósito, o art. 24 da LINDB dispõe:

Art. 24.

A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

(Regulamento)

Parágrafo único.

Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Tal dispositivo revela-se plenamente aplicável à hipótese dos autos.

Os atos administrativos impugnados foram praticados em contexto normativo específico, anterior inclusive à regulamentação mais restritiva posteriormente introduzida pela Lei Estadual nº 5.942/1996. Não se mostra juridicamente adequado invalidar, décadas depois, situações funcionais plenamente estabilizadas, com fundamento em interpretação administrativa e jurisprudencial consolidada apenas posteriormente.

Também merece especial relevo o art. 6º da LINDB, que prestigia a estabilidade normativa e a preservação da segurança jurídica no sistema jurídico brasileiro, evitando soluções que promovam ruptura abrupta de relações jurídicas consolidadas pelo tempo e pela atuação reiterada da Administração Pública:

Não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da vedação ao provimento derivado inconstitucional. Contudo, o próprio sistema constitucional contemporâneo passou a exigir ponderação entre legalidade estrita e proteção da confiança legítima, especialmente diante de situações excepcionalíssimas consolidadas ao longo de décadas sem demonstração de fraude, má-fé ou burla deliberada ao concurso público.

A hipótese dos autos revela precisamente situação excepcional.

Os apelantes ingressaram originariamente no serviço público mediante vínculo regularmente reconhecido pelo Estado, exerceram suas funções durante aproximadamente trinta anos no Tribunal de Contas do Estado do Pará e tiveram suas situações funcionais reiteradamente legitimadas pela própria Administração Pública.

Em relação específica ao apelante ANTÔNIO ROBERTO DE SIQUEIRA GOMES, verifica-se, ademais, que sua aposentadoria foi regularmente concedida e registrada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, circunstância que reforça ainda mais a consolidação de sua situação jurídica.

A desconstituição tardia desses vínculos funcionais, após décadas de reconhecimento estatal, viola frontalmente os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, a moderna hermenêutica administrativa e constitucional exige interpretação comprometida não apenas com a legalidade formal, mas também com a estabilidade das relações jurídicas e com a proteção da confiança legitimamente depositada pelos administrados na atuação estatal.

Não se pode admitir que o próprio Estado, após reconhecer e consolidar determinada situação funcional por aproximadamente três décadas, venha posteriormente transferir integralmente aos servidores os ônus decorrentes de eventual inadequação administrativa originária da qual não participaram dolosamente.

A ausência de demonstração de má-fé dos apelantes constitui elemento relevante e juridicamente significativo para a solução da controvérsia.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a aplicação da teoria do fato consumado, de forma excepcional, nos casos em que a mudança da situação consolidada pelo decurso do tempo se revela mais prejudicial que a observância do princípio da legalidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, se a mudança da situação consolidada pelo decurso do tempo for mais prejudicial que a observância do princípio da legalidade (necessidade de escritura pública), deve ser aplicada a teoria do fato consumado . Precedentes do STJ. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3 . Agravo a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1885347 RN 2020/0180010-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, diante das peculiaridades excepcionais do caso concreto, da consolidação temporal das situações funcionais, da ausência de má-fé, da incidência dos arts. 2º, 20 e 24 da LINDB e da necessidade de preservação da segurança jurídica e da confiança legítima, impõe-se a reforma da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DOU PROVIMENTO aos recursos de Apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, preservando-se os atos administrativos de redistribuição dos apelantes ao Tribunal de Contas do Estado do Pará e todos os efeitos funcionais e previdenciários deles decorrentes.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 17/06/2026